Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704210-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELKA IVONE LOPES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELKA IVONE LOPES AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu por bem aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no AGI 0717236-83.2022.8.07.0000, para dar prosseguimento à execução e à expedição dos requisitórios. Informa a agravante que promoveu cumprimento individual de sentença coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária, ocasião em que acolhida a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, ensejando a interposição de agravo de instrumento pela ora recorrente. O agravo restou provido e a agravante solicitou o pagamento da parcela incontroversa, porém, entendeu a magistrada a quo por aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no supracitado agravo de instrumento. Esclarece que a magistrada de origem deixou de observar a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor, sem interposição de recurso, não sendo passível de modificação ou redução. Cita o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal-STF, de repercussão geral, ocasião em que pacificada a matéria quanto à possibilidade de expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma. Salienta não ser necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, ainda que pendente recursos interpostos pelo executado, muito menos quando o recurso sequer é dotado de efeito suspensivo. Sustenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente. Tece considerações a respeito da execução definitiva e da possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor, o que configuraria uma espécie de caução. Defende que a suspensão aplicada ao feito, em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC e, na má aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Destaca a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado no AGI 0717236-83, com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, pretende a agravante, liminarmente, o prosseguimento da execução com a consequente expedição dos requisitórios pelo valor total ou pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto. A magistrada a quo, após o julgamento do supracitado AGI, decidiu, verbis: “Em que pese tenha havido o julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos, extrai-se da manifestação apresentada pelo executado no ID 143838517 que opôs embargos de declaração em face do acórdão prolatado. Desta forma, considerando-se eventual efeito modificativo atribuído ao recurso por último interposto, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração.” Em complemento à decisão proferida, respondendo aos embargos de declaração opostos pela ora agravante, asseverou a magistrada, verbis: Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em omissões (ID 144686442). Intimado a se manifestar o executado/embargado rechaçou as questões lançadas no recurso em apreço (ID 146961379). É a exposição. DECIDO. Sem razão a parte embargante. Inicialmente, ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão vergastada não condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento definitivo do AGI interposto, mas, unicamente, ao aguardo do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão nele prolatado, pelas razões declinadas na decisão embargada. Desta forma, tão longo havendo o julgamento dos indigitados embargos, ao menos diante da inexistência de determinação no sentido diverso, não há óbice a que se dê prosseguimento ao feito com a expedição dos requisitórios de pagamento em conformidade com os parâmetros estabelecidos no acórdão que até o momento estiver imperando. De igual modo, considerando-se que o prosseguimento do feito restou condicionado apenas ao julgamento dos referenciados embargos, a expedição dos requisitórios de pagamento pertinentes ao valor incontroverso não se revela viável, dado que, repise-se, serão expedidos em consonância com os parâmetros de correção que estiverem prevalecendo no acórdão promanado em sede de AGI após o julgamento dos aludidos embargos. Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão tal qual lançada. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora. É certo que não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito da agravante. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal. Colhe-se da decisão embargada, que a magistrada a quo condicionou o prosseguimento da execução e a consequente expedição dos requisitórios tão somente ao julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento 0717236-83.2022.8.07.0000, não mencionando a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, como sustenta a recorrente. Por sua vez, em consulta ao andamento processual do citado processo, verifiquei que os embargos de declaração já se encontram pautados na sessão virtual que se inicia no dia 14/02, com término estabelecido para o dia 24/02 (certidão de Id 42966858 dos autos 0717236-83.2022.8.07.0000). Dessa forma, considerando o contido na decisão ora impugnada, no sentido de que tão logo sejam julgados os embargos, frise-se, independente do trânsito em julgado, a execução terá prosseguimento, observados os índices de correção determinados, e verificado que a sessão de julgamento do citado recurso se encerrará no dia 24/02, ou seja, em duas semanas, a meu sentir, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação liminar da tutela recursal. Não obstante não vislumbre, por ora, a necessária urgência para o deferimento da liminar, importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão, também será, brevemente, submetida ao exame do Colegiado, inexistindo prejuízo no aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator